Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706188-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL REU: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL e ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL objetivando rescindir a decisão que, nos autos do processo no 0039156-35.2014.8.07.0001 (numeração antiga 2014.01.1.161046-4) ajuizado pela ora ré CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora sobre os direitos incidentes sobre a posse do imóvel descrito como casa 08, conjunto 03, Condomínio Mirante das Paineiras. Os autores requereram a concessão de gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do depósito prévio constante do art. 968, do CPC. Foi proferido o despacho ID 23712116 que facultou aos autores a comprovação do alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Os autores colacionaram documentos (ID 24008317 a 24021686). DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O mesmo diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1245602, 07020352220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Na presente hipótese, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. Os documentos acostados aos autos (ID 24008317 a 24021686) indicam que os autores são plenamente capazes de arcar com as despesas do processo. Tomando como parâmetro de hipossuficiência o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, por meio da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, estabeleceu que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários mínimos, na presente hipótese, entendo que não foram comprovados os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. Ora, os autores são aposentados e percebem benefício previdenciário mensal de pouco mais de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), considerando-se os valores informados nos comprovantes de rendimentos ID 24008335, valor bem superior aos parâmetros acima indicados. Outrossim, verifica-se que os gastos dos autores não se coadunam com o de pessoas hipossuficientes economicamente, a exemplo das contas de energia elétrica da ordem de R$598,05 (quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos) – ID 24008323; conta de telefone celular no importe de R$208,60 (duzentos e oito reais e sessenta centavos) – ID 24021686 – p.4; bem como gasto com internet e TV por assinatura, incluindo pacote de jogos de futebol, no total de R$411,61 (quatrocentos e onze reais e sessenta e um centavos) – ID 24021686 – p.5. Sabe-se que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado e que pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pelos autores, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estarem os autores enquadrados no que dispõe a legislação pertinente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem o recolhimento das custas processuais e do depósito de 5% (art. 968, inc. II, do CPC), sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora